Tribunal: TJBA
Processo: 8000888-13.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000888-13.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LINDAURA MEIRA PINHEIRO Advogado(s): LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INSUMOS DE SAÚDE. ASTREINTES. CONTAGEM DE PRAZOS EM DIAS ÚTEIS. RECUSA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESTABELECIMENTO DA MULTA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que excluiu a multa cominatória fixada contra o Estado da Bahia pelo descumprimento da ordem judicial de fornecer fraldas geriátricas à parte Autora. O juízo de origem afastou as astreintes sob o fundamento de inexistência de resistência excessiva da Administração e possibilidade de exigir o insumo do Município. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é devida a incidência da multa cominatória pelo descumprimento da obrigação de fazer imposta ao Estado da Bahia, considerando a contagem do prazo em dias úteis e o atraso no cumprimento da decisão judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O prazo judicial para cumprimento de obrigação de fazer fixada em decisão liminar possui natureza processual, devendo observar a contagem em dias úteis, conforme interpretação do art. 219 do CPC e entendimento consolidado pelo STJ. 2. O Estado ultrapassou o prazo final de 26/05/2023, somente adotando providência parcial em 29/06/2023 e cumprindo integralmente a obrigação apenas após o sequestro judicial. Decorreram 64 dias úteis até o efetivo fornecimento. 3. A multa diária tem natureza coercitiva e incide enquanto persistir a conduta omissiva injustificada do devedor. O atraso significativo demonstra recalcitrância e autoriza a aplicação das astreintes. 4. A limitação da multa ao valor de R$ 15.000,00, já fixada na sentença, deve ser observada, mantendo-se a proporcionalidade e razoabilidade da penalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Reconhecida a incidência das astreintes no valor de R$ 15.000,00 e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do cumprimento de sentença. Teses de julgamento: “1. A contagem do prazo judicial para cumprimento de obrigação de fazer sujeita a multa diária observa a regra dos dias úteis prevista no art. 219 do CPC. 2. A multa cominatória incide enquanto perdura o descumprimento injustificado da obrigação imposta judicialmente. 3. O atraso significativo na prestação estatal de insumos essenciais de saúde autoriza a manutenção das astreintes dentro do limite fixado na sentença.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 219, 231 §3º, 536 §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2066240/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15/08/2023, DJe 21/08/2023 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000888-13.2023.8.05.0032, em que figuram como Apelante LINDAURA MEIRA PINHEIRO e como Apelado o ESTADO DA BAHIA Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procuradoria